Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL DE HEMODIÁLISE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0712597-03.2024.8.07.0016, em tramitação perante o 3° Juizado Especial da Fazenda pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante para que o Distrito Federal forneça à parte requerente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sessões de hemodiálise regulares, 3 vezes por semana, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer unidade de saúde da rede particular.
2. O agravante alegou que é idoso, 84 (oitenta e quatro) anos de idade, com diagnóstico de doença renal crônica terminal (CID 18.0) e necessita do tratamento de hemodiálise ambulatorial. Afirmou que se encontra internado no HUB, “com risco de infecção hospitalar além de prejuízos do ponto de vista psíquico (sofrimento)”, conforme exposto pela médica assistente do agravante. Pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
3. Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela (ID no 56356963).
4. Foram apresentadas contrarrazões (ID no 56887245).
5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo parcial provimento do agravo, “a fim de que seja fornecida vaga para hemodiálise ambulatorial (máximo de 3 sessões por semana) com estabelecimento de prazo razoável para que o Distrito Federal cumpra seu dever”. (ID no 57110572).
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
7. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
8. A solicitação médica para disponibilização de tratamento de hemodiálise ambulatorial (três sessões por semana) foi inserida no Sistema de Regulação no dia 5/01/2024 (ID no 56348632 – pág. 31), com classificação de risco vermelho – emergência, inexistindo nos autos informações quanto à posição do agravante da fila da regulação.
9. Não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha a paciente e que aponta a necessidade urgente de realização da hemodiálise ambulatorial, sendo que a realização do tratamento deve ser imediatamente adotada pela Administração Pública, na medida das possibilidades do sistema, sem, contudo, colocar em risco a vida e a integridade física dos cidadãos.
10. No caso, restou evidenciado que o agravante se encontra internado no HUB e recebendo o tratamento de hemodiálise, aguardando vaga de hemodiálise ambulatorial para receber alta, conforme informado no ID no 186912452 – p. 2 dos autos de origem, estando, portanto, devidamente assistido.
11. Assim, não evidenciada situação excepcional a legitimar a intervenção judicial para alteração da lista de espera, incabível que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da fila de espera, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
12. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em R$ 100,00 (cem reais). Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.